Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NA DÍVIDA ATIVA. DÍVIDA RELATIVA A DÉBITO DE VEÍCULO. IPVA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO PROVIDO O AGRAVO INTERNO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL no agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal a expedição da certidão positiva com efeito de negativa em nome do autor quanto à dívida de IPVA anos de 2001 e 2002 do veículo GM/ASTRA GLS, Placa JFK3062 (CDA n. o 50107382237 e no. 50102733074).
2. No âmbito das Turmas Recursais, regido pela Resolução 20/2021 - RITR, é cabível agravo interno contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias (arts. 12, “e”, e 81, caput, ambos do RITR). Portanto, recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que deve ser mantida a decisão do juiz de primeira instância, sob o argumento de que, em se tratando de débitos de IPVA, um débito tributário do DF, o órgão competente para expedição da certidão negativa de débitos deve ser tão somente a Secretaria de Fazenda do DF, e não a mera tela de débitos do DETRAN, razão pela qual o único documento que autoriza a exclusão da responsabilidade do autor seria a CND emitida pela SEF. Aduz que o único documento com força probante juntada pelo agravante, para excepcionar a responsabilidade solidária dos débitos do veículo, é a certidão emitida pelo DETRAN/DF. Narra que os documentos que fundamentaram a concessão da tutela de urgência são todos oriundos do DETRAN/DF, que, por sua vez, não é competente para a administração dos tributos do Distrito Federal. Ademais, fundamenta seu recurso à luz do Código Tributário Nacional, o qual em seu artigo 131, inciso I, traz o regramento de que são pessoalmente responsáveis: “o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos”. Diante disso, afirma que é inequívoca a responsabilidade tributária do agravante, a qual somente poderia ser afastada na hipótese de demonstração de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, ou seja, a SEF/DF, na data da transferência do veículo. Afirma, ainda, que o perigo de dano não está comprovado, pois “um débito de pouco mais de R$ 18.000,00 não oferece qualquer risco à continuidade de uma empresa”, tendo em vista que bastava realizar o parcelamento do valor para que fosse emitida a CP-EN (Certidão Positiva com Efeito de Negativa). Requer, em juízo de retratação, a revogação da decisão, ou, caso seja mantida, que o recurso seja submetido a julgamento do colegiado.
3. Incabível juízo de retratação. Verificada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, deve a decisão recorrida ser mantida.
4. No caso concreto, o agravante narra que adquiriu o veículo GM/ASTRA GLS, Placa JFK3062 no ano 2021, que consultou o automóvel junto ao DETRAN, não encontrando nenhuma pendência de débitos, e procedeu a transferência do veículo para o seu nome. No entanto, meses após a compra foi surpreendido com a inscrição de seu nome em duas Certidões de Dívida Ativa (CDA), totalizando o valor de R$ 18.458,67. Alega que é empresário (cessionário junto ao DETRAN/DF - e realiza vistorias e exames veiculares) e um dos requisitos essenciais para recadastrar a sua empresa junto ao Detran é emitir uma Certidão Negativa de Débitos. Porém, isso foi impossível ser feito, pois a dívida lhe enquadra como devedor solidário e não possui condições financeiras para regularizar a situação perante a receita. O prazo final para o recadastramento da empresa era até dia 30/03/2023. Afirma que a emissão do CRVL, por exigir quitação de tributos, é considerada como certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, o que lhe isenta da solidariedade.
5. O imposto sobre propriedade de veículo automotor (IPVA) deve ser pago anualmente e é disciplinado pela Lei n° 7431/85. No artigo 1°, § 8°, I, alínea “a”, estabelece a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel, in verbis: “§ 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I — o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores”. Nesse mesmo sentido, o artigo 131, I, do Código Tributário Nacional, dispõe que são pessoalmente responsáveis: o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. No entanto, a solidariedade, excepcionalmente, poderá ser afastada na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência (art. 8§, V, da Lei n° 7431/85).
6. Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 128, aduz que não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Nessa mesma linha, o artigo 124, VIII, do CTB, reafirma que para a expedição de novo CRV será necessário, dentre outros documentos, o comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
7. Ademais, sabe-se que o imposto discutido (IPVA) é vinculado ao veículo (art. 1o, § 2o, da Lei no 7431/85), o que faz concluir que os sistemas de inteligência que envolvem os órgãos em questão são interligados, a fim de otimizar o processo de solução das demandas da população.
8. Dito isso, e analisando detidamente os autos, observa-se que para o agravante transferir o bem para o seu nome é imprescindível a inexistência de débitos no veículo, sem isso seria impossível realizar o trâmite. Conforme documentos de consulta de nada consta emitidos junto ao sistema do DETRAN, no campo de restrição tributária e IPVA, constam a informação “nada consta”, ou seja, não há débitos de IPVA no automóvel em questão (IDs n° 44645711 e 44645710). Além disso, anualmente é necessário emitir um novo CRLV, o qual exige o pagamento do IPVA ou qualquer outro débito (art. 128, do CTB). Ora, se o próprio código de trânsito exige o pagamento de todos os débitos para viabilizar a emissão do documento, como um proprietário conseguiu por 20 anos emitir
anualmente o documento do carro, visto que os débitos discutidos nos autos correspondem aos anos de 2001 e 2002 (ID n° 44645719 – pág. 18), e só em 2021 o débito foi aparecer. Outrossim, observa-se que, antes do agravante adquirir o bem, o automóvel foi de propriedade de outras quatro pessoas, ou seja, foram realizadas quatro transferências sem constatarem a existência dos débitos (ID n° 44645719 – pág. 32).
9. Dessa forma, não há como prosperar o alegado do Distrito Federal, tendo em vista que, independentemente de constar a dívida perante a Secretaria de Fazenda, não há possibilidade de reconhecer a responsabilidade solidária pelo adimplemento dos débitos referentes aos IPVA’s anteriores à aquisição (anos 2001 e 2002), sob esse fundamento, pois a declaração de negativa de débitos e a transferência do veículo, emitidos pela autoridade de trânsito do Distrito Federal – DETRAN, equivale à declaração de quitação, ou seja, certidão negativa de débitos, afastando, assim, a incidência do § 8o, I, a, do art. 1o da Lei no 7.431/85, conforme os ditames do inciso V, do § 8°, do art. 1°, da mencionada lei.
10. Por fim, não há risco de dano reverso na presente hipótese, porque, na eventualidade de ser julgado improcedente o pleito autoral, após a instrução probatória, não restará obstada a cobrança dos valores pelo Distrito Federal.
11. Recursos conhecidos. Agravo Interno do Distrito Federal improvido. Agravo de Instrumento provido.